Tribunal: TJSP
Processo: 2043896-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE FLS. 12/15, PELA QUAL NÃO FORAM CONHECIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE, PELOS QUAIS SE BUSCOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELA MANEJADO, O QUE SE DEU SOB O FUNDAMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – JULGAMENTO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE FLS. 12/15, PELA QUAL NÃO FORAM CONHECIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE, PELOS QUAIS SE BUSCOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELA MANEJADO, O QUE SE DEU SOB O FUNDAMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FULMINA O INTERESSE DA AGRAVANTE NA OBTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2043896-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA MARIA FERNNADES LOURENÇO TRINDADE, é agravado COFLEX
PAULISTA METALÚRGICA E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043896-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 44437
AGRV.No: 2043896-64.2020.50001
COMARCA: SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
TATUAPÉ
AGTE. : ANA MARIA FERNANDES LOURENÇO TRINDADE
AGDA. : COFLEX PAULISTA METALÚRGICA E ACESSÓRIOS
HIDRÁULICOS LTDA EPP
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DE
FLS.
12/15,
PELA
QUAL
NÃO
FORAM
CONHECIDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA AGRAVANTE, PELOS QUAIS SE
BUSCOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELA
MANEJADO, O QUE SE DEU SOB O FUNDAMENTO
DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
RECURSO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA
INADMISSIBILIDADE

JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE FULMINA O INTERESSE DA
AGRAVANTE
NA
OBTENÇÃO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ANA
MARIA FERNANDES LOURENÇO TRINDADE, uma vez tirado contra R.
Decisão que foi proferida a fls. 12/15, pela qual não foram conhecidos
Embargos de Declaração opostos contra R. Decisão de fls. 104, pela qual
teve a embargante indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento por ela tirado nos autos da Ação de Execução que
lhe promove COFLEX PAULISTA METALÚRGICA E ACESSÓRIOS
HIDRÁULICOS LTDA
EPP, porque prejudicado o exame da questão
como apresentada, o que se deu diante do efetivo julgamento do mérito
recursal pela Turma Julgadora.
Inconformada com os termos da Decisão como proferida,
sustenta a agravante que os reclamos que vem indicados nos Embargos de
Declaração por ela movimentados, pelos quais buscou a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043896-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
efeito suspensivo a Recurso de Agravo de Instrumento como interposto,
devem ser apreciados pelo Colegiado, e não de forma monocrática pelo
Relator, razão pela qual pediu pela reconsideração do entendimento
adotado, ou pelo Julgamento Colegiado do Agravo Interno como intentado,
agora com a concessão do efeito como pretendido.
Devidamente processado o recurso, a recorrida, a seguir,
apresentou sua devida manifestação (fls. 11/17), momento em que pranteou
pela imposição a recorrente da penalidade que vem prevista no artigo 1.021,
§4o, do CPC em regência, isto em razão da manifesta inadmissibilidade do
Recurso, vindo então o feito a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria como já anteriormente apresentada a desate.
É o relatório.
O Recurso como interposto não deve se constituir em
alvo de conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que diante
da análise do conjunto coligido ao todo processado, imperativo reconhecer
que a questão como colocada em discussão não mais persista, haja vista
que o pedido deduzido por meio do presente expediente, pelo qual se busca
a efetiva apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra R.
Decisão proferida, em verdade perdeu seu objeto, o que se deu diante do
julgamento do Agravo de Instrumento de no 2043896 -64.202.8.26.0000.
Não bastasse o quanto já indicado, necessário dizer
ainda que a agravante já interpôs Recurso Especial objetivando a
modificação dos limites do Acórdão que foi lançado a fls. 153/156 dos autos,
o que reforça a total impertinência do presente Agravo Interno, pelo qual se
busca forçar, e sem qualquer amparo jurídico, a apreciação dos Embargos
de Declaração anteriormente opostos, de sorte a assim obter a recorrente a
concessão de efeito suspensivo, o que se mostra totalmente descabido,
uma vez já examinado o próprio mérito do Agravo de Instrumento que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043896-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
tirado pela insurgente.
Assim, por mais que a agravante exteriorize seu
inconformismo nos autos, utilizando inclusive o presente Agravo Interno
como forma de buscar reavivar o exame das razões recursais constantes do
Agravo de Instrumento já enfrentado pela Câmara, é certo que se deve
reconhecer como prejudicado o exame da questão que busca recolocar a
recorrente em discussão, isto for força do agravo interno em exame, daí o
porque de se concluir que seus argumentos não devem sequer se constituir
em alvo de efetivo conhecimento.
Por fim, e diante do quanto apurado, deverá a agravante
ser condenada ainda a arcar com multa devida a agravada, esta definida
nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, multa esta que agora se fixa em
percentual equivalente a 5% do valor originariamente atribuído a causa, o
que se tem diante da manifesta e clara inadmissibilidade de uso do
expediente do qual se valeu no intuito de atingir seus intentos.
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator